Tribunal: TJSP
Processo: 2086179-97.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ção. Violação dos artigos 5o; 24, §2o, 2; 47, XIX, letra a, da Constituição Estadual. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2086179-97.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Tremembé. Lei n. 5.618, de 12/4/2023, que autoriza o Poder Executivo local a criar a Rede Municipal de Saúde e Farmácia 24 horas. Vício de Iniciativa e ofensa ao preceito da Separação de Poderes configurados. Além de criar obrigações, o dispositivo, de iniciativa parlamentar, ainda fixa prazo para sua implementação. Violação dos artigos 5o; 24, §2o, 2; 47, XIX,

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Tremembé. Lei n. 5.618, de 12/4/2023, que autoriza o Poder Executivo local a criar a Rede Municipal de Saúde e Farmácia 24 horas. Vício de Iniciativa e ofensa ao preceito da Separação de Poderes configurados. Além de criar obrigações, o dispositivo, de iniciativa parlamentar, ainda fixa prazo para sua implementação. Violação dos artigos 5o; 24, §2o, 2; 47, XIX, letra a, da Constituição Estadual. Ação procedente.